Tribunal: TJDFT
Processo: 0728482-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E PRISÃO TEMPORÁRIA. INVESTIGAÇÃO DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. APREENSÃO DE ENTORPECENTES. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/06. QUANTUM DE MAJORAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo autorização judicial, com o devido mandado de busca e apreensão e prisão temporária expedidos, ainda que para investigação de outro crime, não se pode admitir a nulidade das provas ali colhidas, como por exemplo o tráfico de drogas, de natureza permanente.
2. Não há nulidade no encontro fortuito de provas acerca de outro crime, quando se verifica que a entrada policial foi regularmente autorizada.
3. Devidamente comprovado, pelos elementos indiciários, prova pericial e oral, que o recorrente mantinha em depósito 5 porções de maconha e 19 porções de cocaína, não há falar em absolvição ou desclassificação de qualquer espécie.
4. De rigor a manutenção dos maus antecedentes quando não ocorreu o cumprimento da pena imposta na anotação penal utilizada para configurar a circunstância judicial.
5. Tratando-se a cocaína, entorpecente de alto poder viciante, a apreensão de 19 porções com peso total líquido superior a 70 gramas, justifica a elevação da pena-base pela circunstância especial do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
6. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, nas primeira e segunda etapas da dosimetria, cada circunstância ponderada, salvo a existência de fundamentação específica para a utilização de fração diversa.
7. Recurso parcialmente provido.